Tribunal: TJMT
Processo: 1002324-94.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Vistos,
I.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Dener Felipe Felizardo e Silva, Ercio Quaresma Firpe, Caludineia Carla Calabund e Gilberto Carlos de Morais, qualificados, em razão do ato ilegal praticado pela autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, consubstanciado na decisão exarada nos autos da ação penal registrada sob n. 1000891-35.2021.8.11.0018, que aplicou-lhes multa de 100 (cem) salários mínimos, a cada operador do direito, totalizando 400 (quatrocentos) salários mínimos, com fundamento no artigo 265 do Código de Processo Penal.
Destacaram, os impetrantes, que são advogados de Antônio Pereira Rodrigues Neto na Ação Penal n. 1000891-35.2021.8.11.0018, em trâmite perante a Terceira Vara Criminal de Juara.
Asseveraram que durante a sessão perante o Tribunal do júri, especificamente, na colheita da prova oral, inquirição da terceira testemunha Devail Ferreira de Souza, policial militar, a defesa solicitou fossem franqueadas e exibidas no plenário as armas/munições apreendidas, com fundamento no princípio constitucional da plenitude de defesa, conforme registrado em ata. Todavia, a autoridade judicial da Terceira Vara Criminal de Juara, afirmou que “as armas não foram encaminhadas a este juízo porque não houve solicitação na fase do artigo 422, do Código de Processo Penal.
Instante em que a defesa de Antônio postulou pela conversão do julgamento em diligência, a suspensão dos trabalhos e o patrocínio das despesas do transporte aéreo de Colniza para Juara, objetivando apresentar em plenário as armas/munições visando a continuidade da sessão de julgamento. Entretanto, a autoridade judicial repeliu os pleitos defensivos, violado, ao entendimento da defesa, de forma absurda o exercício da plenitude de defesa, momento em que os impetrantes abandonaram o ato processual e não a demanda.
Afirmaram, que postularam ao juízo fosse determinada a remessa das armas/munições para a comarca de Juara, com a finalidade de utilizá-las na próxima sessão de julgamento, o que foi determinado pelo magistrado.
Contudo, asseveraram que a autoridade impetrada aplicou a multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal a todos os advogados responsáveis pela defesa de Antônio Pereira Rodrigues Neto, bem como “condenou” os impetrantes ao pagamento das custas da próxima sessão de julgamento.
Assim, alegaram que não ocorreu qualquer abandono do processo, eis que consoante se vê do andamento processual dos autos 1000891-35.2021.8.11.0018 e desaforamento de número 1021381-35.2021.8.11.0000, continuam exercendo atos de defesa em favor de Antônio Pereira Rodrigues Neto e se farão presentes na próxima sessão a ser designada.
Com base nessas assertivas, os impetrantes requereram a concessão de medida liminar a fim de determinar a suspensão do decisum que impôs o pagamento da multa de 100 (cem) salários mínimos e, no mérito, a anulação da referida decisão (id. 87282990).
É o que cumpre a relatar.
II.
Inicialmente, recordo que a concessão de medida de liminar em Mandado de Segurança reclama, nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei no. 12.016/2009, o atendimento concomitante de dois requisitos: relevância do fundamento invocado e impossibilidade de eficácia da medida, em face, do ato coator impugnado, caso não seja deferida de plano.
Realço a lição de Hely Lopes Meirelles:
“Para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e periculum in mora. A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da tutela final, é procedimento acautelador do possível direito do impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento; não afirma direitos; nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado.” (“Mandado de Segurança”, 27 ed., São Paulo, Malheiros, 2004, p. 77).
Denota-se que o art. 7o, III, da Lei 12016/09, prescreve que o ato motivador do pedido deve ser suspenso quando for relevante o fundamento (fumus boni iuris) e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida, sendo um ato vinculado do Julgador, e não discricionário.
Assim, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora decorrente do ato acoimado coator.
Segundo se depreende dos autos, os impetrantes, que são advogados de Antônio Pereira Rodrigues Neto na Ação Penal n. 1000891-35.2021.8.11.0018, em trâmite perante a Terceira Vara Criminal de Juara, e, que, em razão do exercício da ampla defesa em favor do seu cliente, após o indeferimento da pretensão de suspensão dos trabalhos e o patrocínio das despesas do transporte aéreo de Colniza para Juara, objetivando apresentar em plenário as armas/munições visando a continuidade da sessão de julgamento, abandonaram o ato processual e não a demanda, sendo-lhes imposta multa processual prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal, no montante correspondente a 100 (cem) salário mínimo para cada defensor.
Colhe-se de excerto da decisão hostilizada:
“... Após a decisão de indeferimento de encaminhamento das armas, os advogados do réu Antonio, Doutores Ércio Quaresma Firpe, Caludinéia Carla Calabund, Gilberto Carlos de Moraes, e Dener Felipe Felizardo e Silva, abandonaram o plenário.
Diante disso o Juiz indagou aos advogados de defesa da ré Yana, se iriam continuar na sessão, os quais argumentaram que não queriam abandonar o plenário, porém, o desmembramento do processo seria prejudicial a ré Yana, por ausência de interrogatório do réu Antonio. Concordaram com a redesignação do júri para que seja realizado de forma conjunta com os dois réus.
Em razão disso, o juiz redesignou a sessão de julgamento para o dia 24/01/20222 às 09 horas, ficando, por consequência, dissolvido o conselho de sentença.
Intimem-se todos a cerca da redesignação.
Considerando o abandono injustificado do plenário, aplico multa no valor de 100 (cem) salários mínimos a cada um dos advogados do réu Antônio, Doutores Ércio Quaresma Firpe, Claudinéia Carla Calabund, Gilberto Carlos de Moraes, e Dener Felipe Felizardo e Silva, nos termos do artigo 265, do CPP, com base na complexidade do caso e transtorno gerado a todos os envolvidos, inclusive a necessidade de escolta aérea dos réus da capital até esta comarca (700 km de distância), além do desrespeito ao Poder Judiciário, aos senhores jurados e demais órgãos envolvidos, notadamente os agentes de segurança. Por fim, é de conhecimento deste juízo, por meio dos veículos de imprensa, que o advogado Dr. Ércio Quaresma Firpe é useiro e vezeiro em abandonar plenários de júri de forma injustificada. Condeno ainda os advogados acima citados a arcarem com as custas do novo julgamento.
...
Preclusa esta decisão, intime-se o Ministério Público para providências quanto à execução das multas aplicadas...” (id. 118020464, p. 11)
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelos impetrantes, o Superior Tribunal de Justiça “já se manifestou no sentido de que não se vislumbra a inconstitucionalidade do art. 265, caput, do CPP, ou ofensa aos princípios do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em se tratando de sanção de natureza processual, incluindo-se na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo” (AgRg no RMS 33.024/RO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 17/03/2015) – constitucionalidade do art. 265 foi ratificada no julgamento da ADIN n. 4398 perante o c. STF, em 4-8-2020.
No entanto, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, “a ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual não pode configurar abandono do processo, sobretudo quando prossegue na defesa do acusado, sendo inaplicável a multa do artigo 265, caput, do Código de Processo Penal” (MS 144232/2014, DES. PAULO DA CUNHA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/02/2015, Publicado no DJE 11/02/2015).
Portanto, de acordo com a construção do entendimento jurisprudencial, não caracteriza o abandono processual a não realização de um único ato, sendo isto insuficiente para caracterizar o efetivo abandono da causa.
A propósito, colaciono os seguintes precedentes desta Corte:
“MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DOS IMPETRANTES/ADVOGADOS À SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSIÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA A UM ÚNICO ATO PROCESSUAL. ABANDONO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 265, CAPUT, DO CPP. PENALIDADE AFASTADA. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
A penalidade prevista no art. 265, caput, do CPP só tem lugar quando o advogado abandona, injustificadamente e com animus de definitividade, o patrocínio da causa, o que não se verifica na hipótese de inércia na prática de determinado e específico ato processual, como a falta de comparecimento à Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri.” (N.U 1009478-08.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 01/02/2019)
“MANDADO DE SEGURANÇA – ABANDONO DA CAUSA POR ADVOGADO – IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 265 DO CPP – AUSÊNCIA A UM ÚNICO ATO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DE SANÇÃO DE NATUREZA PROCESSUAL – RECOMENDAÇÃO DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO INTERESSADO – FLAGRANTE ILEGALIDADE DO ATO– REMESSA DE FOTOCÓPIA DO TERMO DE AUDIÊNCIA À OAB/MT – POSSIBILIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECERMINISTERIAL.
A ausência a um único ato processual – audiência de instrução e julgamento – não permite a aplicação da sanção prevista no art. 265 do CPP, máxime quando o advogado segue no patrocínio da causa.
Conquanto a imposição de sanção de natureza se inclua na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo, é recomendável a prévia manifestação do interessado, com a instauração do contraditório e da ampla defesa, sobretudo em face de seu reflexo patrimonial” (MS n. 91050/2016, relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 4.8.2016).
“MANDADO DE SEGURANÇA – ESFERA PENAL –CABIMENTO DEVIDO A EXCEPCIONALIDADE DO CASO E A EVIDENTE ILEGALIDADE – IMPOSIÇÃO DE MULTA (ART. 265 DO CPP) AO ADVOGADO QUE EMBORA DEVIDAMENTE INTIMADO NÃO APRESENTOU RAZÕES RECURSAIS NO PRAZO LEGAL – ILEGALIDADE – PREJUÍZO AO RÉU – INEXISTENTE – ABANDONO DO PROCESSO NÃO CONFIGURADO – AFASTAMENTO DA MULTA IMPOSTA – CONCEDIDA A SEGURANÇA. Em estreita linha, temos que, contra ato com estigma de injusto, cabível se faz recurso normal, porém contra a ilegalidade, cabível é o mandado de segurança. A leitura do art. 265 do Código de Processo Penal, deixa claro que o abandono necessita do caráter definitivo, permanente, não comportando a temporalidade, fecundo na ausência do causídico em um único ato processual” (MS 0108215-78.2009.8.11.0000, relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 6.5.2010).
Neste viés, presente está, a meu sentir, a plausibilidade do direito substancial invocado pelos impetrantes, ou seja, o fundamento relevante, que, segundo Gustavo Henrique Badaró, “deverá ser considerada a viabilidade de acolhimento da tese jurídica” (Manual dos Recursos Penais, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 520).
Restando configurada nesta hipótese a presença do fundamento relevante – probabilidade do direito –, de acordo com os fundamentos acima aduzidos, passo à análise do risco ao resultado útil do processo.
O perigo de dano, no caso concreto, é evidenciado pelo fato de se tratar de um alto valor pecuniário, a ser despendido pelos impetrantes, e na possibilidade de imediata execução da multa imposta, fator capaz de causar-lhe prejuízo de difícil reparação, mormente na atual conjuntura de crise econômica associada à pandemia da Covid-19.
Assim, visualizo a necessidade da concessão da liminar para suspensão do ato que deu motivo ao pedido, haja vista o risco de ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, porquanto a autoridade impetrada determinou a cobrança e o protesto da multa.
A toda a evidência, “é cediço que para a concessão de medida liminar em mandado de segurança faz-se necessária a conjugação dos seguintes requisitos: a existência de fundamentação relevante [fumus boni iuris] e se do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida reclamada, caso seja deferida somente ao final da impetração [periculum in mora]” (AgR 8190/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 10/03/2016, Publicado no DJE 21/03/2016).
Pelo exposto, presentes os requisitos exigidos pelo inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009, DEFIRO a liminar em favor dos impetrantes, para suspender a exigibilidade da multa imposta (e seus efeitos) até o julgamento de mérito deste mandamus.
Outrossim, determinando, ainda, seja dado cumprimento aos seguintes atos processuais:
I – a notificação da autoridade indigitada de coatora, para que tome ciência dos termos desta decisão, bem como remetendo-lhe uma cópia da inicial, para que preste suas informações no prazo de 10 dias, conforme preceitua o art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009;
II – a remessa destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um de seus integrantes, opine acerca da pretensão deduzida nesta ação mandamental.
Por derradeiro, com a publicação desta decisão, dê-se por intimada a impetrante
Cumpra-se.
Às providências.